Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713828-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRASIELE D ARC DA SILVA AMERICO AGRAVADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DESPACHO O pedido de concessão da tutela foi deferido liminarmente para determinar à parte requerida UNIMED que autorize imediatamente o procedimento cirúrgico negado, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No entanto, conforme noticiou a parte autora (ID 60451526), a UNIMED deliberadamente vem descumprindo a ordem judicial. A demanda envolve a negativa da operadora de plano de saúde de fornecer à parte autora o tratamento conforme prescrição médica, incluindo os insumos decorrentes desta modalidade de tratamento. Intime-se a parte agravada UNIMED para que comprove nos autos, no prazo de 48 horas, o efetivo cumprimento da decisão liminar, sob pena de majoração das astreintes. Publique-se com urgência. Brasília, 27 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator